Tribunal: TJSP
Processo: 1002353-32.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002353-32.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargada LIS
DANTAS SAMPAIO(JUST.GRAT) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002353-32.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 18875
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1002353-32.2019.8.26.0001/50000
Comarca: São Paulo (9a Vara Cível F.R. de Santana)
Embargante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Embargada: Lis Dantas Sampaio (Menor representada)
Voto no 18.875
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Decisão
suficientemente fundamentada. Embargos opostos com caráter
infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que
não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, para
fins de prequestionamento, em face do v. acórdão de fls. 355/362,
sustentando a embargante, em síntese, a existência de omissão. Afirma que a
decisão embargada deixou de se manifestar sobre recente entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, que se posicionou pela observância do rol de
cobertura da ANS. Prequestiona o disposto no art. 4o, inc. III, da Lei no
9.961/2000.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Como a própria embargante afirmou, recente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002353-32.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 18875
3
julgado do E. Superior de Justiça (REsp no 1.733.013/PR, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 10.12.2019), que entendeu pela necessária observância do
rol de cobertura da ANS, não tem natureza vinculante e, por isso, não
determinava que esta C. Câmara adotasse o entendimento lá manifestado.
A embargante deve, portanto, custear o tratamento
multidisciplinar necessário ao desenvolvimento da embargada, além dos
insumos indispensáveis à realização das terapias, exatamente como se
consignou na decisão embargada, da qual se reproduz o seguinte excerto:
“A autora, nascida em 10 de abril de 2015, é
portadora de paralisia cerebral diparética. Na presente
demanda, pretende a condenação da ré ao custeio das terapias
multidisciplinares [fisioterapia motora e aquática, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia,
ecoterapia, terapia intensiva método Cuevas Medék]
necessárias a lhe garantir maior qualidade de vida, bem como
a cobertura de equipamentos [órtese neurofisiológica,
andador, órtese corporal, bandagem elástica, talas extensoras
e cadeiras de rodas] que seriam necessários à realização das
terapias. Também requereu a autora o fornecimento de
medicamento Ziclague.
A sentença considerou que, em relação às
terapias, faltaria interesse processual da autora, pois a ré
confirmou a cobertura do tratamento. A autora, inclusive, já
teria
sido
atendida
em
clínica
especializada,
com
cumprimento das obrigações pela ré. A sentença, neste ponto,
deve ser mantida, ausente insurgência da autora manifestada
no presente recurso, que se circunscreve apenas ao não
acolhimento do pedido de fornecimento de equipamentos.
Com relação aos equipamentos, o art. 10, inc.
VII, da Lei no 9.656/98 expressamente exclui cobertura de
próteses, órteses e acessórios não ligados ao ato cirúrgico. E,
neste sentido, pode-se afirmar que o andador, as talas
extensoras e a cadeira de rodas não são equipamentos
essenciais à realização das terapias, cujas coberturas cabem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002353-32.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 18875
4
ré. [...]
Não obstante, no que diz respeito às órteses
neurofisiológicas, bandagem elástica e órtese corporal
[Theratogs], os laudos apresentados pelos profissionais (fls.
39, 41, 44, 46) que prestam atendimento à autora confirmam
que tais equipamentos são essenciais à realização das terapias
multidisciplinares custeadas pela ré. Daí a razão pela qual
deve a ré também garantir o fornecimento desses insumos,
como
já
decidiu
este
Tribunal
(Ap
no
1023019-25.2017.8.26.0001, Rel. Des. Francisco Loureiro, j.
28.06.2018; Ap no 1023614-42.2017.8.26.0577, Rel. Des.
Donegá Morandini, j. 15.06.17)”.
Assim, a insurgência na realidade evidencia que os
embargos foram manejados com pretensão modificativa, o que não é
admissível. Neste sentido já se decidiu que “Embargos declaratórios não se
prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação
figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão,
obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF, 1a Turma, AI
495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006, v.u., j.
28/04/2006).
Confira-se neste particular mais este julgado:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no
Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão contradição,
obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou
seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo
julgamento da demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se
coaduna com a medida integrativa. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no Ag no 1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002353-32.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 18875
5
Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Ademais, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, ou seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades,
vícios inexistentes no caso concreto.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator